Tribunal: TJBA
Processo: 8000063-55.2016.8.05.0019
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000063-55.2016.8.05.0019

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: GILDASIO VIEIRA

Advogado(s)
:
RODRIGO RINO RIBEIRO PINA

APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE IBICOARA-IPREVIB

Advogado(s)
:
BRUNO MASCARENHAS DE SOUZA

EMENTA

Apelação Cível. Ação de Indenização por Danos Morais. Alegação de não recebimento de vencimentos e demora na concessão de aposentadoria. Sentença que julgou improcedentes os pedidos. Efeito suspensivo indeferido. Mérito. Compete ao autor, ora apelante, demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, enquanto ao réu, ora apelado, incumbe provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, conforme estabelece o art. 373 do Código de Processo Civil. A prova documental consistente em folha de pagamento e comprovante de transferência eletrônica (TED) realizada pela Caixa Econômica Federal, demonstrando o pagamento dos vencimentos referentes ao mês de janeiro de 2016 em 05 de fevereiro de 2016, constitui documento público dotado de fé pública e presunção de veracidade, nos termos do art. 405 do CPC. O apelante não trouxe aos autos qualquer elemento probatório consistente capaz de infirmar a documentação apresentada pelo apelado, limitando-se a fazer afirmações genéricas e desprovidas de substrato probatório, em flagrante descumprimento do ônus processual que lhe competia. O lapso temporal de aproximadamente três meses entre o requerimento administrativo (07/11/2015) e a concessão da aposentadoria mediante Decreto Municipal nº 396/2016 (04/02/2016, publicado em 17/02/2016) insere-se nos padrões de razoabilidade, considerando tratar-se de ato administrativo complexo que envolve verificação de requisitos legais, análise documental, cálculo de proventos, parecer técnico e edição de ato formal. A aposentadoria de servidor público não é ato de concessão automática ou instantânea, exigindo da Administração Pública cautela e diligência na análise dos requisitos legais, especialmente por gerar efeitos permanentes e definitivos na vida do servidor e nos cofres públicos. A ausência de norma específica estabelecendo prazo para conclusão de processo administrativo de aposentadoria de servidor público municipal impõe a aplicação do princípio da razoabilidade mediante análise do caso concreto, considerando a complexidade da matéria e as peculiaridades da administração municipal, sendo que a jurisprudência do STJ reconhece que a demora na concessão de benefícios previdenciários somente configura mora administrativa quando extrapola os limites da razoabilidade, o que não ocorre em períodos de três a seis meses, especialmente quando há necessidade de análise documental complexa ou diligências complementares. Durante todo o período de tramitação do processo administrativo de aposentadoria, o servidor continuou recebendo normalmente seus vencimentos, não havendo qualquer prejuízo econômico ou financeiro, conforme comprovado documentalmente nos autos. Ausência de dano moral indenizável, que exige demonstração de ofensa concreta a direito da personalidade, com efetivo abalo psicológico que extrapole os meros dissabores e aborrecimentos do cotidiano. A ausência nos autos de qualquer elemento probatório que demonstre a ocorrência de constrangimento público, ofensa à honra ou dignidade, abalo psicológico significativo ou qualquer outra lesão a direito da personalidade, sendo as alegações genéricas e desprovidas de respaldo probatório, impede o reconhecimento do dever de indenizar. Honorários advocatícios majorados (art. 85, §11, do CPC). Apelação Cível improvida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível nº 8000063-55.2016.8.05.0019
, em que figura como apelante

GILDASIO VIEIRA
e, como apelado, o
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE IBICOARA-IPREVIB.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
negar provimento à apelação
, nos termos do voto do Relator.